Tribunal: TJPA
Processo: 0803933-23.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803933-23.2024.8.14.0201

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, C. V. R. V., BRENO ROZAS ALEIXO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para determinar o agendamento e a realização, na rede pública ou, na falta de disponibilidade, mediante custeio na rede privada, de consultas e acompanhamento em fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional em favor dos menores C.V.R.V. e B.R.A., diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, estendendo-se a obrigação também ao Estado do Pará, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém pode ser responsabilizado pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado aos menores com TEA, em regime de solidariedade com o Estado do Pará; e (ii) estabelecer se a cláusula da reserva do possível afasta o dever estatal de assegurar o tratamento de saúde prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia constitucional assegurada pelo art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de promover ações e serviços necessários à proteção e recuperação da saúde.

A competência para cuidar da saúde pública é comum aos entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988, o que autoriza a presença de Município e Estado no polo passivo da demanda.

Os laudos médicos expedidos por profissional da rede pública comprovam que os menores, diagnosticados com TEA, necessitam de atendimento multidisciplinar especializado, o que evidencia a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firma a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

A invocação da reserva do possível não exonera o Poder Público do cumprimento de obrigação constitucional relacionada a direito fundamental à saúde, salvo motivo objetivo idôneo, inexistente no caso concreto.

A necessidade imediata dos menores impede solução que postergue ou inviabilize o tratamento prescrito, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes federativos, se cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde indispensável a menores com TEA, em razão da competência comum para a tutela da saúde pública. 2. A comprovação médica da necessidade de atendimento multidisciplinar especializado impõe ao Poder Público o dever de assegurar o tratamento, na rede pública ou, na ausência de disponibilidade, mediante custeio na rede privada. 3. A cláusula da reserva do possível não afasta o dever estatal de efetivar o direito fundamental à saúde quando ausente justificativa objetiva bastante. 4. O direcionamento judicial do cumprimento da obrigação não exclui a solidariedade entre os entes, admitindo-se posterior ressarcimento entre eles.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 197; CPC, arts. 487, I, 496, § 4º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; ECA, arts. 73 e 213; Lei nº 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, Ag. Reg. no RE nº 1.165.054/RN, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.05.2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.12.2021, pub. 15.12.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801878-62.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.05.2021, pub. 23.06.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804290-63.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.04.2021, pub. 21.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803933-23.2024.8.14.0201

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE ICOARACI/PA
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
e do
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para determinar a realização de atendimentos de saúde em benefícios dos menores C.V.R.V. e B.R.A., nos seguintes termos (ID n. 33447498):

“(...) Pelo exposto, tornando definitiva a tutela liminar de urgência do id 128325204,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DETERMINAR ao réu MUNICÍPIO DE BELÉM
que, no prazo improrrogável de
trinta (30) dias,
promova o
imediato agendamento e realização, na rede pública ou, em caso de ausência de disponibilidade, mediante custeio na rede privada desta capital
, dos seguintes atendimentos de saúde, conforme prescrição médica: 1.
Para a criança C V R V
: Consulta e acompanhamento em fonoaudiologia e psicologia; 2.
Para o adolescente B R A
: Consulta e acompanhamento em fonoaudiologia e terapia ocupacional, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC.

Tendo em vista o que ficou assentado no julgamento do Tema 793 pelo STF que reconheceu a
solidariedade
dos entes em casos desta natureza,
estendo os efeitos da obrigação de fazer da parte dispositiva deste julgado também ao réu ESTADO DO PARÁ
.

Para o caso de inércia de ambos os réus quanto ao cumprimento desta sentença,
após o trânsito em julgado
,
fixo

multa

diária
no valor de
R$ 1.000,00
(hum mil reais) até o limite de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), ex vi do artigo 213 do ECA e artigo 11 da Lei n° 7.347/1985.

Para análise de possível cometimento de ato de improbidade administrativa,
determino a remessa de cópia dos autos
para o representante do
Ministério Público do Estado do Pará
, competente para tais providências,
independente do trânsito em julgado
(artigo 73 do ECA).

Tendo em vista as decisões proferidas pelo
STF
nos TEMAS 795 e 262, no AgRgAI 486.816, ADPF 45 e RE 855.178 e pelo
STJ
, nos TEMAS 84, 98 e 766, valendo-me do permissivo legal do § 4º do artigo 496 do CPC,
deixo de aplicar
ao caso concreto a
remessa necessária
para o TJ-PA.

Sem honorários e custas processuais. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 33447504), em suma, alega que a responsabilidade pelo tratamento de saúde pleiteado nos autos em favor dos menores é do Estado do Pará. Devendo ainda ser observado no caso concreto o princípio da reserva do possível.

Por fim, requer a reforma da sentença nos termos das razões recursais.

No ID n. 33447509,
CONTRARRAZÕES
ministeriais pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou os termos da contrarrazões opinando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 34547454)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se deve recair sobre a Municipalidade apelante e ao Estado do Pará, a obrigação de fornecimento de tratamento de saúde adequado aos menores
C.V.R.V.
e
B.R.A..

Da análise detida do caso concreto, tenho que a municipalidade recorrente não pode se quedar omissa no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde dos menores
C.V.R.V.
e
B.R.A.
, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA

(CID 10: F84.0
)
e necessitam de atendimento multidisciplinar especializado, conforme laudos médicos contidos nos autos expedidos por profissional da rede pública (ID’s n. 33447425, 33447427, 33447429, 33447432.

Destarte, o atendimento multidisciplinar especializado se mostra fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08018786220208140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08042906320208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021)

Por oportuno, vejamos o que dispõe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Insta salientar que o Pretório Excelso já decidiu “que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” (AG.REG. NO RE Nº 1.165.054/RN, MIN. CELSO DE MELLO, 30/05/2019).

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do apelante, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade dos menores, os quais não podem esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do tratamento de saúde que necessitam. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento, se cabível.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026